Tribunal: TJES
Processo: 5001015-30.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001015-30.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA.
RECORRIDO: ANDERSON CANUTO DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001015-30.2022.8.08.0007

RECORRENTE:
UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA.

RECORRIDO:
ANDERSON CANUTO DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CONSUMIDOR QUE TEVE O SEU NOME INSCRITO EM PENDÊNCIA FINANCEIRA
. DÉBITO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INCONTROVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ANDERSON CANUTO DA SILVA em face do UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA.

Em síntese, a parte autora alega ter ido a agência da Caixa Econômica Federal a fim de contratar um empréstimo, mas não conseguiu, pois foi constatada a existência de uma dívida em seu nome tendo como credora a empresa requerida. Aduz que foi ao PROCON para saber do que se tratava, tendo a empresa respondido que a dívida era referente a um curso supostamente contratado no ano de 2018. Argumenta que nunca ter contratado nenhum curso ou pactuou qualquer negócio jurídico com a empresa ré, desconhecendo a origem do débito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO,
ACOLHO
os pedidos constantes da exordial para
DECLARAR
inexistente o débito discutido nos autos, bem como para
DECLARAR
ilícita a inscrição do nome do requerente no órgão de proteção ao crédito PEFIN, que, caso ainda esteja ativa, deverá ser cancelada,
independentemente do trânsito em julgado desta sentença
, na forma da decisão de ID n.º 19144790, que ora
CONFIRMO
. Outrossim,
CONDENO
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Irresignada com a sentença no ID 7402000, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que a contratação foi regular, sendo que o autor deixou de cumprir com a contraprestação, motivo pelo qual a negativação se mostra legítima. Aduz que a mera cobrança não é apta a gerar danos morais, já que não é capaz de acarretar ofensa a direito de personalidade. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A inclusão da pendência financeira no nome da parte autora é fato incontroverso.

Quanto à origem do débito, vejo que a recorrente
não se desincumbiu do seu ônus probatório de trazer aos autos

a legitimidade do débito inscrito no PEFIN.

Assim, não havendo prova da legitimidade do débito inscrito, certo estou que a inscrição se mostra indevida, sendo presumido o dano moral.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)